Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO DISTRITO FEDERAL. COMPRA NO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. RECUSA DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA. INVIÁVEL O RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vista a reembolso por gastos com medicamentos.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua filha é portadora de Diabetes e que faz uso de medicamento fornecido pelo Distrito Federal. Alega que os insumos acabaram na Secretaria de Saúde e que teve que comprar o medicamento três vezes.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora defende a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa em razão de o juízo de origem não ter ouvido suas testemunhas e, em seguida, julgou os pedidos improcedentes por ausência de provas. No mérito, discorre sobre o direito à saúde e seu direito no ressarcimento dos medicamentos adquiridos. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
6. Para caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
7. No caso concreto não restou constatada a alegada omissão estatal (recusa do fornecimento do medicamento). No processo originário (0711526-33.2019.8.07.0018), onde a parte autora teve reconhecido o direito ao medicamento, não há qualquer relato de omissão ou qualquer petição neste sentido à época da compra dos medicamentos anexados nestes autos. No entanto, ainda que existisse, nestes autos, não há qualquer comprovante da omissão estatal. A parte autora apenas colacionou aos autos o comprovante de gastos materiais e de relatório médico.
8. Ainda, quanto à eventual comprovação da omissão estatal por meio de testemunha, deve ser destacado que, diante de possível prova documental obtida por meios fáceis de que o Estado teria sido omisso diante de pedido realizado pela parte autora, a oitiva se torna desnecessária, ainda mais em sede de Juizado, onde se preza pela celeridade e simplicidade do rito. Veja-se que simples comprovante de petição, nos autos originários, do pedido do fornecimento do medicamento, supriria a ausência de provas constatada nestes autos.
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.